Tribunal: STF
Processo: Rcl 93531
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por LUCILENE DOS SANTOS LOPES ALMEIDA, em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do processo n. 0000123-09.2024.5.11.0201, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.

3. A reclamante afirma que o “Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas sob o fundamento de que não haveria prova suficiente da culpa do Ente Público, embora o próprio v. acórdão reconheça que o preposto estatal declarou, em audiência, que ‘não havia ninguém para fiscalizar se a Reclamada estava cumprindo com suas obrigações trabalhistas em relação à Reclamante’. Ainda assim, o E. TRT da 11ª Região concluiu que tal elemento não seria bastante para demonstrar culpa in vigilando, por entender inexistente prova de ciência inequívoca do Ente Público acerca das irregularidades trabalhistas cometidas pela empresa contratada” (fl. 3, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.

5. Pede a concessão do benefício da justiça gratuita. 

6. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que não reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

8. Defiro o benefício da justiça gratuita.

9. Invoca a reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

10. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A constatação pela autoridade reclamada de que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante da ausência de comprovação cabal de conduta culposa está em consonância com que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

11. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu acerca da responsabilidade subsidiária nos seguintes termos (e-doc. 18):

Ementa: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO LITISCONSORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331, TST. ADC Nº 16/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, §1º, LEI Nº 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. DANOS MORAIS. ATRASOS SALARIAIS. DANO PRESUMIDO. CONTRARRAZÕES DA RECLAMANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO LITISCONSORTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso Ordinário interposto pelo Litisconsorte visando reformar a sentença do Juízo de primeiro grau para excluir, ou, subsidiariamente, delimitar sua responsabilidade subsidiária por falha na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela Reclamada (terceirizada). Impugna, ainda a prova emprestada, a aplicação do dobro de férias e o percentual de honorários arbitrados em 1º grau. 
2. Recurso Ordinário interposto pela Reclamante pugnando pela reforma da sentença para condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais. 
3. Em contrarrazões, a Reclamante requer a condenação do Litisconsorte por litigância de má-fé. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão consiste em saber se há possibilidade de condenação subsidiária do ente público sem que haja prova cabal de sua ciência quanto às irregularidades trabalhistas praticadas no âmbito do contrato de trabalho mantido entre as partes Reclamante e Reclamada. 
5. Examinar se é possível a condenação por danos morais em razão dos atrasos no pagamento dos salários verificados. 
6. Analisar o arbitramento dos honorários advocatícios 
7. Verificar o cabimento da condenação do Litisconsorte por litigância de má-fé, conforme alegado nas contrarrazões da Reclamante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
8. Não há como responsabilizar o ente público de forma subsidiária pelas verbas da condenação quando não comprovada a sua culpa, o que é evidenciado pela ausência de prova suficiente de que este tinha ciência a respeito das irregularidades trabalhistas cometidas pela parte Reclamada. Ante a exclusão da responsabilidade, prejudicada a análise dos demais pontos recursais. 
9. O atraso reiterado no pagamento de salários caracteriza abalo moral, configurando dano in re ipsa, prescindindo de prova adicional, diante da repercussão negativa na subsistência e dignidade do trabalhador. Em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se adequado o valor de R$ 2.000,00 para fins de arbitramento da condenação a tal título. 
10. Tanto a lealdade processual como a boa-fé são postulados que se presumem, de modo que a caracterização da litigância de má-fé, por óbvio, exige a sua demonstração de forma inconteste, o que não ocorreu no caso dos autos 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recurso Ordinário do Litisconsorte conhecido e provido. Recurso Ordinário da Reclamante conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1) A atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público exige prova inequívoca de culpa in vigilando. 2) A mora salarial reiterada configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 3) O exercício do direito de recorrer não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, salvo demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, V e X; 6º; 37, §6º; 170 e 193. CLT, arts. 818, 223-G, 793-B. Lei nº 8.666/1993, arts. 67, §1º, e 71, §1º. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 46785/RS, Rcl nº 59154/PE, ADC nº 16; RE nº 760.931; TST, RR nº 2048-26.2013.5.22.0102, Súmula nº 331, Súmula nº 439.

12. A decisão reclamada prestigiou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a inexistência de responsabilidade subsidiária do ente público em razão da ausência de efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a estar em consonância com o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

13. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

14. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente os pedidos da presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente